Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011294-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, PIVA BATTAGLINI e POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
AGRAVADO: SILAS DO NASCIMENTO FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, PIVA BATTAGLINI e POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de 1007213 -73.2019.8.11.0040, DETERMINOU o bloqueio de numerários nas contas bancárias dos Agravantes e INDEFERIU o pedido de tutela de urgência em caráter incidental.
Após a análise inicial, foi proferida a seguinte decisão, cujo trecho transcrevo:
“(...) Em análise inicial, visualiza-se as presenças dos requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência, eis que realmente não houve pedido de bloqueio na peça de cumprimento de sentença; sendo também real a possibilidade de patente prejuízo decorrente de cumprimento de sentença, com a ocorrência de constrição de valores dos Agravados, ressaltando-se a possibilidade de alteração do julgado que deu azo ao cumprimento de sentença, inclusive com a alteração do “quantum” executado, em razão de propositura de ação rescisória.
Ademais, há nos autos a apresentação de caução, a fim de garantir a execução.
Em face dessas circunstâncias, salientando que as demais serão analisadas no mérito do recurso, tenho que deve ser deferida a liminar para o fim de suspender os efeitos da decisão combatida, ao menos até que a Câmara julgue o recurso em sessão plenária.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.
Pois bem.
Tendo em vista a manifestação da parte Agravada, constante do ID. Num. 44769978, notadamente no que se refere à veiculação de mentiras, má-fé processual, em afronta ao princípio da cooperação processual, como condutas praticadas pelos Agravantes, alegando-se como mentirosa a afirmação de inexistência de pedido de penhora on-line ao Juízo “a quo”, dentre elas o trânsito em julgado da matéria, eis que inclusive foi proposta ação rescisória, a qual demanda instrução própria e análise restrita nos termos da lei, tenho que é medida imperiosa a revogação da decisão concessiva do pedido liminar neste Agravo, mostrando-se viável a manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, ao menos até que o feito seja julgado no mérito, oportunidade em que os litigantes, após a breve instrução do agravo, poderão sustentar cada qual seu ponto de vista.
Com tais apontamentos, REVOGO a decisão, a fim de que ambos os litigantes fiquem resguardados, e DETERMINO ao Juízo “a quo”, que mantenha o bloqueio dos valores questionados; todavia não promova o levantamento de tais verbas, até que haja o julgamento deste agravo em sessão plenária.
Em face desta decisão, considero prejudicado o Agravo Interno proposto.
Intime-se.
Comunique-se o “decisum’ ao Juízo, reforçando a solicitação de informações pormenorizadas do feito, encaminhando-lhe todas as peças necessárias.
Após as informações e a apresentação da contraminuta, voltem os autos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal